Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-16.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012568-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BERNARDINA AIKATERINI DE SOUZA DIMITRIOS PAPATHEOU - CPF: 008.086.091-57 (RECORRENTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012568-16.2021.811.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Bernadina Aikaterini de Souza Dimitrios Papatheou

Parte Recorrida:
Lojas Renner S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos), por cobrança de dívida que não reconhece, e consequente indenização por danos morais.

2.

Sustenta que ao consultar sua pontuação de crédito nos cadastros da SERASA, constatou um apontamento de dívida que não possui, posto que inexiste relação jurídica com a ré, o que ocasionou impacto negativo em sua pontuação (SCORE).

3.

A demandada, em sua defesa, alegou estar amparada pelo exercício regular do seu direito, acostando telas de seu sistema interno a fim de comprovar que há relação jurídica entre as partes e, consequentemente, débitos pendentes de quitação e histórico de utilização dos serviços respectivos.

4.

Sentença meritória de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexistência de débito discutido nos autos e afastou o pedido de danos morais.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora defende a reforma da sentença, argumentando que houve ato ilícito apto a configurar o dano moral pleiteado, sustentando que seu
score
foi reduzido em razão da conduta da demandada.

6.

Em que pese a alegação da recorrente, não há nos autos qualquer prova de que a cobrança efetuada pela ré deu causa à baixa em sua pontuação. Além disso, dos autos se vê que há outra negativação em nome da parte autora inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, realizada por outra empresa, (id.112346484), fato este que, por si só, dá ensejo a redução do score.

7.

Assim, em relação aos danos morais que a recorrente almeja a fixação, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança de débito na plataforma “Acordo Certo”, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

8.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

9.

Portanto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos. (Nesse sentido, vide:
N.U 1032468-82.2021.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/04/2022).

10.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022